Tribunal: TJMT
Processo: 1036361-92.2020.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036361-92.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SALVELINA BORGES FALCA - CPF: 109.736.131-49 (APELANTE), EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - CPF: 925.538.501-15 (ADVOGADO), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (APELADO), FELIPE CARDOSO SILVA - CPF: 022.096.851-92 (ADVOGADO), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA REJEITADA
– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FATO IMPEDITIVO DEMONSTRADO – ART. 373, II DO CPC –
RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

É ônus do impugnante a comprovação da ausência dos requisitos da parte adversa para a concessão da assistência judiciária, sob pena de rejeição da impugnação.

O nosso Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 373, II, que o ônus da prova incumbe à parte ré, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo
do direito da autora.

In casu
, verifico que os documentos trazidos pelo requerido corroboram com seu argumento de que a autora não prestou informações e apresentou os documentos necessários para prosseguimento das demandas, demonstrando, portanto, a existência de fato impeditivo do direito da parte autora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SALVELINA BORGES FALCA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de indenização por danos materiais e morais nº 1036361-92.2020.8.11.0041,
julgou improcedentes
os pedidos iniciais e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a exigibilidade ante ao deferimento da assistência judiciária.

Em suas razões, de Id. 162246105, a autora aduz a falha na prestação de serviço pelo apelado, a qual ocasionou danos materiais e morais indenizáveis. Requer, assim, a procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões no ID.162246107, na qual a apelada refuta
in totum
os argumentos lançados. Preliminar de impugnação à assistência judiciária.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

De proêmio, a parte apelada impugna a assistência judiciária concedida à parte autora.

Pois bem.

Considera-se necessitado para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou da família.

Todavia, a concessão do benefício não pressupõe miserabilidade absoluta da parte assistida. Basta, no conceito legal de pobreza, que não se possa custear o processo sem prejuízo da subsistência e da família.

Satisfatória é, portanto, a declaração e a demonstração de insuficiência de recursos para ensejar a concessão do benefício legal, visto que, para tanto, não se exige miserabilidade nem indigência.

No caso concreto, o requerido, ao impugnar o deferimento da justiça gratuita, alegou que a parte autora recebe uma renda no valor de R$11.284,78 (onze mil, duzentos e oitenta e quatro reais e setenta e oito centavos), e, diante dos fatos trazidos, determinei a intimação da parte autora para se manifestar.

Em petição de Id. 180019241, a parte autora juntou aos autos seu holerith, o qual demonstra que recebe uma renda mensal de R$2.444,61 (dois mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e um centavos), bem como informou que foi diagnosticada com câncer de intestino, realizando o tratamento denominado de
“quimioterapia”,
assim, a manutenção da assistência judiciária é medida que se impõe.

Quanto ao mérito, narra a parte autora que é beneficiária de duas apólices de seguro de vida de titularidade de seu ex-companheiro, falecido em 24/08/2009, que previa o pagamento de indenização em caso de sinistro, no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) cada, além de auxílio alimentação, que somados perfazem o valor de R$66.000,00 (sessenta e seis mil reais).

Sustenta que em 10.06.2011 contratou o serviço do requerido para obter o recebimento do montante pleiteado. Assim, ficou acordado que a autora realizaria o pagamento de uma entrada no valor de R$1.000,00 (mil reais) e 30% (trinta por cento) no êxito da demanda, momento em que o requerido comprometeu-se a representá-la na ação a ser proposta, bem como interpor todos os recursos cabíveis.

Alega que de acordo com as orientações do causídico contratado, seria necessária, primeiramente, a interposição de ação declaratória de união estável, com vistas a viabilizar sua legitimidade, para posteriormente, ser ajuizada a ação para cobrança do seguro.

Afirma que após a distribuição da ação declaratória de união estável, o requerido abandonou o processo, deixando de tomar as providências necessárias ao regular andamento do feito, inclusive, sem atender às intimações emanadas por aquele r. Juízo e diante da desídia do requerido a ação declaratória de união estável foi julgada extinta por abandono da causa, com a revogação da liminar anteriormente concedida.

Em razão destes fatos, ajuizou a presente ação visando o recebimento por danos materiais e morais.

Após a devida instrução processual, o Juiz
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Insurge-se a apelante desta decisão.

Pois bem.

O nosso Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 373, II, que o ônus da prova incumbe à parte ré, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo
do direito da autora.

Verifica-se dos autos que a contratação realizada não é ponto controvertido, assim, o cerne da questão recai em analisar se houve a falha na prestação de serviços pelo requerido.

Pois bem.

Da análise detida dos autos, ao meu ver, entendo que o requerido demonstrou fato impeditivo, modificativo ou
extintivo
do direito da autora. Explico.

O requerido aduz que não realizou o devido impulsionamento no processo, por culpa exclusiva da parte autora, haja vista que não providenciou as informações e documentos pleiteados, diante do seu paradeiro.

Verifica-se que nos autos da Ação de Reconhecimento de União Estável, o Juiz
a quo
determinou a intimação pessoal da parte da parte autora, no entanto, a certidão retornou negativa, certificando que a parte autora não residia mais no endereço há mais de 2 (dois) anos, fato este que corrobora com a alegação do requerido que a autora encontrava-se em lugar desconhecido, sem fornecer as informações necessárias (Id. 162246006).

Ademais, o requerido aduz que após a extinção do processo sem resolução de mérito, a parte autora compareceu em seu escritório lhe informando que teria sofrido um acidente, justificando, assim, sua ausência, e, em razão destes fatos ajuizou uma nova ação de Reconhecimento de União Estável, fato este comprovado por meio da renovação da procuração pela parte autora.

No entanto, relata que a parte autora continuou sem lhe fornecer os documentos necessários, e, ao analisar os autos, verifica-se que atualmente o processo é patrocinado pela defensoria e está pendente de manifestação desde 27.09.2019 em razão de falta de cumprimento de diligência pela parte autora, conforme documentos trazidos pelo requerido, fato este que confirma seus argumentos.

Alternativamente a estes dois processos, fora realizado o ajuizamento da Ação de Obrigação de Fazer para o recebimento do Seguro, em que o requerido sustenta que realizou todos os atos processuais, no entanto, o mérito não fora analisado, ante a extinção da Ação de União Estável.

Portanto, ao meu ver, os documentos trazidos pelo requerido corroboram com seu argumento de que a requerida não prestou informações e apresentou os documentos necessários para prosseguimento das demandas, conforme bem mencionado pelo Juízo
a quo.

Assim, considerando que o requerido demonstrou à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo
do direito da autora, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023